Tribunal: CARF
Processo: 19613.736116/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.736116/2021-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
CLOVIS MARCELO DIAS BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que versa unicamente de matérias
estranhas ao objeto da lide ou que se constituem em inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, apurada, conforme detalhado na Notificação de
lançamento de fls. 48 e ss, em decorrência de:
- rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave por
não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave ou acidente em serviço.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.736116/2021-33
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.736116/2021-33

O contribuinte impugnou lançamento alegando, em resumo, ser portador de
moléstia grave e ser aposentado, porém não fez constar a documentação necessária para a devida
comprovação da moléstia sofrida de forma que, para corrigir o equívoco, encaminhou quando da
impugnação, os seguintes documentos comprobatórios de suas alegações:
- Ato de Concessão da Aposentadoria - carta do INSS - Exercício de 2013:
- Ordem de Serviço da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (fonte
pagadora de previdência complementar), reconhecendo o acometimento de Moléstia Grave pelo
Contribuinte;
- Comprovantes de rendimentos dos exercícios de 2016 a 2020;
- laudo pericial que comprovaria o acometimento, pelo Contribuinte, de Moléstia
Grave, emitido por Hospital Público do Município de São Paulo;
- laudos complementares do acometimento da Moléstia Grave;
Solicitou:
- o reconhecimento de sua condição de portador de Moléstia Grave prevista
legalmente na Lei n° 7.713/1988, conforme documentação que faz juntar;
- restituição dos valores deduzidos a título de IRPF de seus proventos de
aposentadoria recebidos da Fonte Pagadora Fundação FUNCEF, pagos pelo instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS e dos recebidos como aposentadoria complementar FUNCEF entre os
exercícios de 2016 a 2020 (declarações de Ajuste Anual de 2017 a 2021);
- compensação dos valores devidos pelo Contribuinte à RFB referente às fontes
pagadoras Associação Brasileira dos Profissionais da área de Saúde - ABPS, Caixa Econômica
Federal e Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL quando da restituição dos valores que
lhe sejam reconhecidos devidos;
- acesso às DIRPF dos anos-calendário 2016 a 2020, a fim de que possa fazer a
devida retificação dos valores anteriormente declarados.
O colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que (fl. 76):
Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que a impugnação não deve prosperar, visto que os rendimentos
recebidos da FUNCEF referente aposentadoria já foram considerados como isentos por
moléstia grave, os demais rendimentos foram recebidos em decorrência do trabalho e
não existe previsão de isenção nos termos da lei.
Com relação a compensação do IRRF referente a ABPS, não foi comprovado pelo
contribuinte a retenção do IRRF e não foi apresentado DIRF pela fonte pagadora.
Desta maneira, considerando que os rendimentos de aposentadoria já foram
considerados isentos e não foi comprovada a retenção do IRRF, o lançamento deve ser
mantido e não reconhecido o direito à restituição além do que já foi reconhecido.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/12/2022 (fl. 82) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/1/2023 (fl. 125 e seguintes), cujos
termos transcrevo:
Assunto: Resposta ao Acórdão 10-011.040 – 1a Turma/DRJ04, da Sessão de 11 de
novembro de 2022, que trata da restituição do Imposto de Renda deduzidos dos
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.736116/2021-33

proventos recebidos pela fonte pagadora FUNCEF, a título de aposentadoria. Ano
Calendário de 2020 - Exercício 2021.
1. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho com a Caixa Econômica Federal foi
homologado em 17/12/2019, e o contribuinte foi afastado do trabalho em 04/12/2019.
Anexo I.
2. O Ato de Concessão de Aposentadoria do INSS teve vigência a partir de 11/04/2013.
Anexo II.
3. O contribuinte é portador de moléstia grave amparada pela Lei Federal n°
7.713/1988, desde janeiro de 2016, conforme Laudo Médico devidamente expedido por
entidade competente. Anexo III.
4. O contribuinte formalizou pedido junto à FUNCEF para que seus rendimentos não
fossem mais descontados na fonte o Imposto de Renda, mas só foi aprovado em junho
de 2021. Por essa razão, a FUNCEF orientou o contribuinte a buscar com a Receita
Federal do Brasil, sua restituição sobre os valores descontados em folhas anteriores.
Anexo IV.
5. Tendo o contribuinte encerrado todas suas atividades laborais a partir do seu
afastamento da Caixa Econômica Federal, ocorrido em dezembro de 2019, e, ser
portador de moléstia grave desde janeiro de 2016, entendemos como correto adequar os
valores que haviam sido declarados como tributáveis pela FUNCEF, para o campo de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, conforme realizou o contribuinte em sua
Declaração Retificadora, em conformidade com a orientação da fonte pagadora.
6. Relativamente a eventual divergência apontada pela malha fiscal no valor de R$
74.241,69, de Contribuição a entidades de previdência complementar, encaminhamos o
Informe de Rendimentos que consta a informação. Anexo V.
7. Por oportuno, encaminhamos também, os documentos relativos as despesas com
Saúde e dependente. Anexo VI.
Pelas razões acima justificadas, solicitamos a baixa da pendência fiscal apontada sobre a
Declaração do contribuinte Ano Calendário 2020, Exercício 2021. Atenciosamente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
Em relação às alegações:
6. Relativamente a eventual divergência apontada pela malha fiscal no valor de R$
74.241,69, de Contribuição a entidades de previdência complementar, encaminhamos o
Informe de Rendimentos que consta a informação. Anexo V.
7. Por oportuno, encaminhamos também, os documentos relativos as despesas com
Saúde e dependente. Anexo VI.
Além de tais matérias se constituírem em inovação recursal, eis que não alegadas
quando da apresentação da impugnação, nem mesmo foram objeto de lançamento, que foi
motivado por
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.736116/2021-33

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Noto ainda que o recorrente se refere em seu recurso ao ano-calendário de 2020,
porém o que se discute no presente Processo é o ano-calendário de 2019, no qual não houve
lançamento em relação a divergência de contribuição a entidades de previdência complementar e
despesas com saúde, sendo assim matérias que não compõem a lide de forma que as alegações
em relação a elas não serão conhecidas.
Posto isso, conforme notificação de lançamento, motivou o lançamento o fato de o
contribuinte ter indevidamente declarado rendimentos como Isentos por Moléstia Grave sem ter
comprovado ser portador de moléstia grave prevista em lei, nem sua condição de aposentado,
pensionista, além de ter se compensado indevidamente de imposto de renda retido na fonte.
A fim de delimitar a lide, transcrevo novamente os termos recursais em sua
íntegra, considerando haver confusão no recurso quanto aos pedidos e ao ano-calendário objeto
da presente análise:
1. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho com a Caixa Econômica Federal foi
homologado em 17/12/2019, e o contribuinte foi afastado do trabalho em 04/12/2019.
Anexo I.
2. O Ato de Concessão de Aposentadoria do INSS teve vigência a partir de 11/04/2013.
Anexo II.
3. O contribuinte é portador de moléstia grave amparada pela Lei Federal n°
7.713/1988, desde janeiro de 2016, conforme Laudo Médico devidamente expedido por
entidade competente. Anexo III.
4. O contribuinte formalizou pedido junto à FUNCEF para que seus rendimentos
não fossem mais descontados na fonte o Imposto de Renda, mas só foi aprovado em
junho de 2021. Por essa razão, a FUNCEF orientou o contribuinte a buscar com a
Receita Federal do Brasil, sua restituição sobre os valores descontados em folhas
anteriores. Anexo IV.
5. Tendo o contribuinte encerrado todas suas atividades laborais a partir do seu
afastamento da Caixa Econômica Federal, ocorrido em dezembro de 2019, e, ser
portador de moléstia grave desde janeiro de 2016, entendemos como correto adequar os
valores que haviam sido declarados como tributáveis pela FUNCEF, para o campo de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, conforme realizou o contribuinte em sua
Declaração Retificadora, em conformidade com a orientação da fonte pagadora.
6. Relativamente a eventual divergência apontada pela malha fiscal no valor de R$
74.241,69, de Contribuição a entidades de previdência complementar, encaminhamos o
Informe de Rendimentos que consta a informação. Anexo V.
7. Por oportuno, encaminhamos também, os documentos relativos as despesas com
Saúde e dependente. Anexo VI.
Pelas razões acima justificadas, solicitamos a baixa da pendência fiscal apontada sobre a
Declaração do contribuinte Ano Calendário 2020, Exercício 2021. Atenciosamente.
Nota-se que os pleitos recursais estão nos itens 4 e 5, ou seja, pretende o
contribuinte ter reconhecida a isenção dos rendimentos recebidos da Funcef desde 2016, nada
falando sobre os demais rendimentos.
Porém, conforme se constata pela Notificação de lançamento (fl. 49), o
lançamento de omissão de rendimentos foi composto por rendimentos recebidos da CAIXA e da
Empresa de Planejamento e Logística S.A., não havendo lançamento por omissão de
rendimentos recebidos do FUNCEF, de forma que tal matéria não compõe a lide e por isso não
será conhecida.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.736116/2021-33

Acrescento que, quanto aos rendimentos objeto do lançamento, estes são
decorrentes do trabalho e, conforme tese firmada no Tema 1037 do STJ,
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei
n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos
rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade
laboral.
Quanto ao lançamento por compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), este se deu em relação à fonte pagadora ABPS, Caixa Econômica e Empresa de
Planejamento e Logística S.A, ou seja, não houve lançamento em relação a eventual
compensação indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos da FUNCEF, de forma tal matéria
também não compõe a lide e não será conhecida, devendo ser mantida a decisão recorrida, cujos
termos transcrevo, não havendo nada a prover:
Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que a impugnação não deve prosperar, visto que os rendimentos
recebidos da FUNCEF referente aposentadoria já foram considerados como isentos por
moléstia grave, os demais rendimentos foram recebidos em decorrência do trabalho e
não existe previsão de isenção nos termos da lei.
Com relação a compensação do IRRF referente a ABPS, não foi comprovado pelo
contribuinte a retenção do IRRF e não foi apresentado DIRF pela fonte pagadora.
Desta maneira, considerando que os rendimentos de aposentadoria já foram
considerados isentos e não foi comprovada a retenção do IRRF, o lançamento deve ser
mantido e não reconhecido o direito à restituição além do que já foi reconhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Original